Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:106.2pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESTÚDIO FOTOGRÁFICO. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID 19. SOLENIDADES. FORMATURA. CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO VALORES. SOLIDARIEDADE.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:131.4pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">1. Pela teoria da asserção a pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:131.4pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">2. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">Se por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação (art. 317, CC).<span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">

<p class="MsoNormal" style="margin-left:131.4pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">3. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">São direitos básicos do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as torem excessivamente onerosas (art. 6o, V, CDC)

<p class="MsoNormal" style="margin-left:131.4pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:black">4. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">O ordenamento jurídico, no que se refere às situações envolvendo relação de consumo, ao contrário dos contratos empresarias, paritários por natureza, confere maior proteção aos consumidores, por ocorrem em um ambiente de disparidade entre contratantes.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:131.4pt;text-align:justify;text-indent:
-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">5. Negou-se provimento às apelações.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:106.2pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">